Tribunal: STF
Processo: AI 649045
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA: CABIMENTO E ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES.
   AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
   SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO (SÚMULA 283). AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.